Tribunal: STF
Processo: Rcl 92454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS Nº 181 E Nº 784 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 598.365/MG E RE Nº 837.311/PI): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Lagoa dos Patos, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, nos autos do processo nº 5001334-81.2022.8.13.0775, mediante o qual teriam sido inobservadas as teses fixadas nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 598.365/MG e nº 837.311/PI (Temas nº 181 e 784 do ementário da Repercussão Geral). 

2. A parte reclamante narra que, na origem, “o Município de Lagoa dos Patos foi acionado judicialmente por ADAIR MAGALHÃES NOBRE, candidato classificado em cargo de Condutor de Veículos Leves - Hab. B após o número de vagas previsto no Edital (classificando-se como excedente/cadastro de reserva), buscando a efetivação de sua posse. A nomeação do Reclamado ocorreu em momento inoportuno e irregular, no final do mandato da gestão anterior, em 23 de dezembro de 2020, em flagrante desconformidade com pareceres contábeis e jurídicos, e sem qualquer avaliação das graves restrições financeiras e legais supervenientes impostas pela calamidade pública” (e-doc. 1, p. 2).

3. Informa que a sentença julgou procedente o pedido, determinando a posse do candidato, decisão mantida ao negar provimento ao recurso inominado. Interposto recurso extraordinário, foi negado seguimento.

4. Afirma que o “ato reclamado, ao impor a nomeação de candidato excedente em contexto de comprovada calamidade financeira e vedação legal (LC 173/2020), desrespeita a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e exige a pronta intervenção desta Corte para restaurar a ordem jurídica e a força vinculante de seus precedentes de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 3).

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede “a procedência integral da presente Reclamação, cassando-se o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros no Processo nº 5001334-81.2022.8.13.0775, por flagrante desrespeito à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE nº 598.099/MS (Tema 181/RG) e do RE nº 837.311/PI (Tema 784/RG), e, em consequência, restaurando a legitimidade do ato administrativo de anulação da posse do candidato excedente em face da situação excepcionalíssima e das vedações da LC nº 173/2020 e LRF” (e-doc. 1, p. 14).

É o relatório. 

Decido. 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. No caso em tela, o reclamante alega que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente os Temas RG nº 339 e nº 660, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, violando, via de consequência, os Temas RG nº 181 e nº 784, os quais, segundo sua compreensão, incidiriam na espécie. Eis as teses fixadas nos paradigmas alegadamente violados: 

“Tema RG nº 181
Tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

“Tema RG nº 784
Tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

10. O processo originário, segundo consta dos autos, envolve ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora beneficiário contra o reclamante,  consubstanciada na posse do autor, que participou do Concurso Público do Município de Lagoa dos Patos, Edital n.º 1/2015, para o cargo de Motorista de Veículos Leves e, após nomeado e empossado, teve a posse suspensa em razão do Decreto municipal de nº 03/2021, ante a necessidade de contenção do aumento de despesas na situação socioeconômica decorrente da pandemia de Covid-19, bem como em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

11. A sentença  julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao reclamante que efetivasse a posse do autor no cargo de condutor de veículos leves — CNH categoria B, tornando definitiva a tutela antecipada concedida (e-doc. 20, p. 82/84, grifos acrescentados):

“(...) Nesse sentido, como os atos praticados pelo ente público devem reger-se pelo princípio da legalidade, somado ao fato da Administração ter tomado as providências preparatórias para a nomeação dos referidos candidatos, o que faz acreditar que tenham sido observados todos os requisitos legais necessários para prática do ato e, ainda, tendo sido o candidato efetivamente nomeado, faz surgir para ele o direito à posse.
(...)
Por sua vez, o Município requerido afirma que a decisão da Turma Recursal em processos afins não se estende ao caso do autor, sendo que a pretensão a posse constitui violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando parecer contábil ao ID 9624245935, no qual se demonstra que o Município ultrapassou o limite estabelecido em lei para despesas com pessoal, bem como por ter o ato que suspendeu a posse se amparado na Lei Complementar nº 173 de 2020, que proibiu a contratação de pessoal para contenção do aumento de despesas em razão da situação econômica decorrente da pandemia.
Nesse ponto, é necessário relembrar que o ato de nomeação do autor ocorreu em período anterior à pandemia do Covid-19, em 13/01/2020, conforme ID 9557605168, sendo assim, como o Município nomeou o candidato antes da situação surgida com a pandemia, fez surgir o direito a posse, o que não se efetivou apenas em razão da suspensão, logo, é certo que o mesmo deve ter seu direito de ser empossado garantido.
Com efeito, a Lei Complementar nº 173/2020 estabeleceu que os entes federados atingidos pela calamidade decorrente da pandemia ficam proibidos de admitir e contratar pessoal, conforme artigo 8º, IV, entretanto, a referida norma tem caráter excepcional e transitório, sendo certo que a proibição se findou em 31/12/2021, conforme caput do mesmo artigo, além do certame em discussão ter sido realizado em momento anterior a calamidade enfrentada com a pandemia.
Com relação a decisão da Turma não se estender aos demais candidatos, como afirma o requerido, apesar do acórdão apontado pelo requerente se restringir a parte autora da referida ação, os fundamentos apontados no referido acórdão podem se aplicar ao caso do autor, visto que trata-se da mesma situação.  
Quanto as questões orçamentárias que impossibilitariam o aumento de gastos com pessoal, por ofender ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, tal argumento não merece prosperar, já que se presume que o estudo de impacto orçamentário deve preceder a abertura de concurso público, e assim, já havia sido previsto.  
Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe.”

12. Interposto recurso inominado, teve o provimento negado, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Confira-se:

“Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Lagoa dos Patos  em face de sentença lançada, na qual o juízo a quo  julgou procedente os pedidos iniciais, determinando ao recorrente a efetivar a posse do recorrido no cargo de condutor de veículos leves - CNH cat. B, tornando definitiva a tutela antecipada concedida. 
Nas razões recursais, defendeu a reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento, dentre outros, de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal
Nas contrarrazões, a parte executada pleiteou a manutenção da sentença.
É o breve relato. Passo ao voto.
Recebo o recurso, porque adequado e tempestivo.

Analisando-se o processo, verifica-se que a sentença examinou corretamente as questões processuais e de mérito, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse caso, é de se aplicar a regra do artigo 46 da Lei 9.099/95: “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (grifei)
Com efeito, no XVI Encontro do FONAJE, realizado no Rio de Janeiro/RJ, recomendou-se “aos Juízes das Turmas Recursais o julgamento por Súmula, quando a sentença for mantida pelos próprios fundamentos”.
A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que sendo a sentença correta no que tange as questões preliminares e aspectos de mérito, deve ela ser confirmada pelos próprios fundamentos, em apreço aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais orientam os Juizados Especiais, nos termos do art. 2º c/c art. 46, ambos da Lei 9.099/95.
Do mesmo modo orienta-se a jurisprudência do STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO TURMÁRIA QUE REMETE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não ofende o artigo 93, IX, da constituição do Brasil a decisão tomada por turma recursal que confirma a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AI-AgR 749.963-3/RJ. Segunda Turma. Rel. Min. Eros Grau. DJE 25/09/2009).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei n. 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX, da Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AI-AgR 727.264-6/MG. Segunda Turma. Rel. Min. Eros Grau. DJE 28/11/2008).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

13. Manejado recurso extraordinário, teve o seguimento negado (art. 1.030, inc. I, do CPC), com fundamento nos Temas RG nº 339 e nº 660, segundo informações constantes do sítio eletrônico do respectivo Tribunal. Confira-se:

“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra decisão da Turma Recursal da Comarca de Montes Claros que manteve a decisão do juízo a quo, que condenou o Município requerido na obrigação de fazer de efetivar a posse do autor no cargo de Condutor de Veículos Leves.
No recurso extraordinário, a recorrente ausência de fundamentação na decisão da Turma Recursal que manteve a sentença, bem como a desobediência ao devido processo legal.
Intimado, o recorrido não se manifestou.
É o relato do necessário. DECIDE-SE.
O recurso não merece trânsito. Apesar da presença dos requisitos comuns de admissibilidade, é notória a existência de obstáculos jurisprudenciais ao prosseguimento do recurso extraordinário.
A alegada ausência de fundamentação pela parte recorrente não merece guarida, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal obedece a objetividade, simplicidade e celeridade, princípios que já foram, por várias vezes, matéria de julgados perante os Tribunais Superiores. A simples e vaga alegação de ausência de fundamentação sem indicar, pontualmente, qual capítulo da decisão não restou analisado, por si só, não é objeção que justifique o recebimento do recurso ora em análise, sobretudo quando não há elementos há indicar eventual repercussão geral.
Ademais, o STF, em repercussão geral, no Tema 339 já decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(...)
Nos termos do art. 1.030, deve-se negar seguimento ao recurso.
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo com fundamento nos Temas 339 e 660 de repercussão geral do STF.”

14. Essa decisão foi mantida por acórdão que negou provimento ao respectivo agravo interno:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DA TURMA RECURSAL. RESPEITO A DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 660 DO STF. PROVIMENTO NEGADO. 
(...) 
A despeito da presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade recursal, no mérito, o recurso não deve ser provido.
Analisando detidamente o andamento processual, tem-se que não houve violação direta à CRFB/88 quando, após o trâmite por dois juízos, monocrático e colegiado, o Estado-Juiz entendeu pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
Além disso, a violação ao texto constitucional não é direta. A ausência de indicação expressa dos motivos utilizados para fundamentar a decisão não é, por si só, situação que justifique a alegação de ausência de fundamentação das decisões. Os tribunais pátrios já sedimentaram que, havendo motivo para infirmar a tese analisada, não é necessário a análise de todas as teses defensivas.
A matéria ventilada nos autos foi duas vezes colocada em análise judicial, com ampla avaliação dos fatos e fundamentos jurídicos, não havendo, nas decisões aqui proferidas, qualquer mácula ou nulidade. As decisões encontram-se devidamente fundamentadas.
Repisa-se, conforme decisão de inadmissão, que a alegada ausência de fundamentação pela parte recorrente não merece guarida, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal obedece a objetividade, simplicidade e celeridade, princípios que já foram, por várias vezes, matéria de julgados perante os Tribunais Superiores.
Vê-se que a decisão é devidamente fundamentada no conjunto probatório produzido nos autos. Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro, como cediço, adotou o princípio do livre convencimento motivado (artigos 93, IX, CF/88 e 131, CPC). Isso significa que o magistrado, diante de provas contraditórias, por exemplo, acolhe e utiliza aquela que lhe pareceu mais verossímil ou que cumpriu o seu papel de convencer o juiz – que é o seu destinatário direto. Assim, não há elementos há indicar eventual repercussão geral.
O STF, em repercussão geral, no Tema 339 já decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Não havendo inobservância dos Temas de RG 660 e 339 e não sendo o RE recurso hábil a discutir matéria fática, deve-se manter a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário outrora interposto porquanto não houve violação ao tema acima indicado e pela impossibilidade de arguir matéria fática em sede de recurso extraordinário.
O agravo interno não deve ser provido.”

15. O Município opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao fato de o candidato ter sido classificado fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva), de modo que deteria apenas mera expectativa de direito à nomeação, nos termos da tese firmada no Tema RG nº 784 (RE nº 837.311/PI) do STF. Os embargos foram rejeitados pela Turma Recursal.

16. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que não há falar em teratologia na aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 660, pelo Órgão reclamado, tampouco em violação aos Temas RG nº 181 e nº 784. A uma, pois as teses aventadas no recurso extraordinário pelo Município (e-doc. 19, p. 75-88) atraem a incidência inequívoca dos Temas RG nº 339 e nº 660 (violação ao art. 5º, incs. II, LIV e LV, e art. 93, inc. IX, da CRFB). A duas, pois a controvérsia discutida no processo originário não guarda qualquer relação de pertinência temática com os Temas RG nº 181 e nº 784.

17. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 784 envolve o direito à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, a decisão reclamada analisa o direito à posse de candidato já nomeado e empossado, cuja posse foi suspensa em virtude da pandemia de Covid-19. A controvérsia de fundo, portanto, não é sobre a existência de preterição que gere direito à nomeação, mas sobre a validade de um ato administrativo que suspendeu uma posse já efetivada, invocando o poder de autotutela.

18. Por fim, a ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (Tema RG nº 181), nada diz, em absoluto, com o conteúdo das decisões proferidas no processo originário, tampouco poderiam aproveitar ao reclamante.

19. A presente reclamação, portanto, é manifestamente inadmissível, seja por ausência de teratologia (Temas RG nº 339 e nº 660), seja por ausência de estrita aderência (Temas RG nº 784 e nº 181), evidenciado seu propósito de servir como sucedâneo de recurso, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação aos temas 181, 660 e 339 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0005844-06.2013.8.26.0153/50000, na qual se alega que a autoridade reclamada afrontou a autoridade dos precedentes do STF ao obstar a subida do recurso extraordinário aplicando de forma equivocada os temas 181, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 
2. Negado seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a inexistência de violação às teses fixadas por Esta Corte no julgamento dos Temas 181, 660 e 339 da repercussão geral; a ausência de teratologia do ato reclamado e a ausência de usurpação da competência do STF. 
3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando as teses fixadas pelo STF no julgamento dos Temas 181, 660 e 339 da repercussão geral. III. Razões de decidir 
5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
6. O Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
7. Esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão sobre e "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Tema 181 da repercussão geral). 
8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 89.132-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 12/03/2026; destaques acrescidos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1042 do CPC caracteriza erro grosseiro da parte. 
2. Reclamação em que se impugna decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de requisitos processuais para seu conhecimento. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral, que trata de “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 37.252-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos acrescidos). 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

20. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

21. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator